Tribunal: STF
Processo: RE 1425720
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Tributário. Funrural. Lei nº 10.256/01. Contribuição substitutiva devida pela agroindústria. Constitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo. Incidência da orientação contida no Tema nº 1.048 da Repercussão Geral.



    1. A contribuição da agroindústria prevista na Lei nº 10.256/01 não se submete ao Tema nº 69, e sim às orientações decorrentes do Tema nº 1.048, de modo que é constitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo dessa contribuição, ainda que se considere estar o contribuinte obrigatoriamente sujeito ao regime dessa lei.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento sem se majorar a verba honorária (Súmula nº 512/STF).